Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-86.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004907-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO), A. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.866.209/0003-55 (AGRAVANTE), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS –- DECISÃO

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral.

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A. B. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Urgência nº 1052651-85.2020.8.11.0041, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do descumprimento de obrigação acessória - falta de emissão de nota fiscal de saída a consumidor final, no período de abril, novembro e dezembro de 2012, além de divergência do valor informado pela agravante ao fisco e os dados apresentados pela operadora de cartão de crédito.

Irresignado, o Recorrente alega ser microempresa familiar, com características de indústria pela sua atividade de adquirir matéria prima, tecidos e confeccionar peças de roupas, sendo apenas uma subsistência familiar dos sócios e dos seus funcionários, e sempre foi optante pelo Simples Nacional.

Verbera que a imputação é ilegal, e que as notas fiscais ao consumidor final foram emitidas, no exato momento de cada venda efetuada, e ainda, que o valor total das notas fiscais emitidas das vendas são maiores que as lançadas na notificação feita pelo agravado.

Aduz que a cobrança imputada ao agravante não
“condiz com a realidade dos fatos e a verdade material, pois o que de fato ocorreu foi um equívoco formal na importação dos arquivos digitais, a transmissão do SPED-FISCAL, transmissão está devidamente retificada com autorização da SEFAZ-MT, (...)”
(sic Id. nº 80773981)

Afirma que a decisão recorrida foi omissa na fundamentação, sendo passível de nulidade, e ainda não analisou os argumentos trazidos pelo agravante, simplesmente indeferiu a tutela requerida com base no processo administrativo.

Narra que o suposto crédito tributário descrito na cobrança ilegal foi lançado em uma unidade empresarial - filial, já extinta, sendo que a cobrança negativa causa impactos nocivos à Matriz, em funcionamento.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, suspendendo a exigibilidade tributária dos autos de infração descritos na exordial.

Pedido liminar de tutela antecipada recursal indeferido. (Id 82988959)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ressaltando a legalidade da constituição do crédito tributária, bem como a ausência de depósito integral do valor questionado. (Id 85922468)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Urgência nº 1052651-85.2020.8.11.0041, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do descumprimento de obrigação acessória - falta de emissão de nota fiscal de saída a consumidor final, no período de abril, novembro e dezembro de 2012, além de divergência do valor informado pela agravante ao fisco e os dados apresentados pela operadora de cartão de crédito.

Observa-se que o objeto liminar da ação de base consiste na suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito na inicial – Notificação de Lançamento – ACF nº 1181983/339/108/2014.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) Esses autores também afirmam que ‘a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos’ (obra citada, p. 203).

No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.

Consta da notificação de lançamento n. 1181983/339/108/2014:

Falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO e informações declaradas pelo sujeito passivo na GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA- ICMS ELETRÔNICA)e/ou ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD). Fica o contribuinte 04.866.209/0003-55 - A. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME NOTIFICADO a regularizar o crédito tributário formalizado conforme demonstrativo anexados. [id. 42843703]

A autora ingressou com revisão de lançamento e a autoridade fiscal, na análise do caso, afirmou:

Assim sendo, resta evidente a obrigação do contribuinte de que quando praticar qualquer atividade comercial, ao lado de sua escrituração fiscal na GIA e/ ou EFD, emitir a respectiva nota fiscal para acobertar a operação.

De outro modo, a irregularidade ora suscitada foi detectada por cruzamento das informações prestadas em EFD, e estas informações, por disposição legal, presumem-se verdadeiras. [id. 42851521]

Em síntese, a autuação fiscal decorre de cruzamento de informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito e débito e informações declaradas pelo sujeito passivo; inexiste, portanto, qualquer elemento com força suficiente para desconstruir a conclusão firmada pela autoridade fiscal.

É possível afirmar que a autora não demonstrou a probabilidade de seu direito e, como consequência, a tutela provisória de urgência não merece acolhimento.

Posto isso,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
” (Id 48936893 – ação de base)

Inobstante os argumentos apresentados, o Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido um suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “
a quo
”, em especial porque, em princípio,
não estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar
, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, o que não ocorreu no presente feito.

Ao analisar os autos, não se verifica qualquer vício ou mácula capaz de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato praticado pela autoridade fazendária, e as questões trazidas pelo autor demanda dilação probatória, o que impossibilita o deferimento do pleito liminar de antecipação da tutela requerida.

Dessa forma, ante o poder-dever de fiscalização da administração fazendária, e a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, tenho que não há nos autos elementos que demonstrem qualquer vício a macular o ato administrativo combatido, a fim de autorizar a suspensão da exigibilidade tributária da autuação questionada.

Registro, ainda, caso não se faça o depósito integral do crédito tributário questionado (art. 151, inciso II do CTN),
a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor
, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do crédito combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO

CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

O comando que se extrai da norma supracitada, consolidado nos tribunais superiores, foi inclusive, objeto de Súmula pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

No presente caso, verifica-se que o Autor/Agravante não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, de realizar o depósito do montante integral do débito aqui discutido, limitando-se a questionar a legalidade da autuação do Estado de Mato Grosso.

Ademais, importa lembrar que as questões deduzidas em juízo demandam dilação probatória, não sendo possível de plano entender como indevida a cobrança ora questionada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022